Tribunal: TCU
Processo: 006.702/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4176/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que, de acordo com a Resolução Confea 1.015/2006, que aprova o Regimento do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), o Conselho Diretor - CD tem por finalidade auxiliar o Plenário na gestão do Conselho Federal (art. 57). Considerando que, de acordo com a resolução supramencionada, o CD é constituído pelo presidente e pelo vice-presidente do Conselho Federal e por cinco diretores (art. 58). Considerando que as impropriedades identificadas nestes autos foram atribuídas ao presidente e aos diretores de controle, financeiro, de planejamento institucional e de planejamento estratégico, conforme propugnado pela CGU (peça 6), mas não à vice-presidente que também integra o CD e é igualmente responsável por tais impropriedades, ainda que não diretamente apontada pelo controle interno. Considerando que os demais responsáveis tiveram curtos períodos de gestão, motivo pelo qual as ressalvas pelas impropriedades não lhes serão apostas. Considerando que as impropriedades se relacionam ao exercício de 2015, sendo suas soluções, quando existentes, adotadas nos anos seguintes, de modo que não elidem as ressalvas à gestão do exercício sob exame. Considerando que à entidade foi requisitado todos os documentos que devem integrar a prestação de contas, nos termos da Decisão Normativa TCU 146/2015, mas que ela não apresentou o Relatório de Auditoria Interna e o Parecer do Colegiado, mas apenas, posteriormente, o Relatório dos Auditores Independentes, o Certificado de Auditoria e a Decisão 905/2017 do Plenário do Confea. Considerando que o controle interno identificou gastos elevados do Confea com viagens (cerca de R$ 23 milhões), em comparação com sua despesa total no exercício. Considerando que uma das causas para as elevadas despesas com viagens está relacionada ao valor desproporcional das diárias praticadas pelo Confea em 2015, muito acima daqueles concedidos por outros órgãos da administração federal. Considerando que a regularidade dos gastos com diárias, passagens e verbas indenizatórias em geral, pagas pelos conselhos profissionais, foi objeto de auditoria específica deste Tribunal, apreciada por meio do Acórdão 1925/2019-TCU-Plenário , de minha relatoria, no qual foram fixados diversos entendimentos em relação à execução dessas despesas pelos conselhos de fiscalização profissional. Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 303/2020-TCU-Plenário , também de minha relatoria, tratou de auditoria realizada no Confea para avaliar a regularidade de despesas e outros aspectos da gestão do conselho de profissão, bem como de sua missão institucional, com a expedição de recomendação e de uma série de ciências à entidade sobre sua gestão operacional. Considerando que o art. 75 da Lei 5.194/1966 possui caráter mandatório, vinculando ao Confea o cancelamento do registro profissional "por má conduta pública e escândalos praticados pelo profissional ou sua condenação definitiva por crime considerado infamante". Considerando que a CGU, em seu relatório de auditoria, concluiu pela omissão do Confea no dever de apurar a responsabilidade de profissionais envolvidos nas situações previstas no art. 75 da lei supramencionada, com inobservância ainda às resoluções do Confea 1.002/2002 e 1.004/2003. Considerando que, por meio do Acórdão 96/2016-TCU-Plenário , sob minha relatoria, o Tribunal determinou aos conselhos de fiscalização do exercício profissional a adoção de diversas providências para integral cumprimento dos comandos da Lei de Acesso à Informação. Considerando as informações relatadas pela CGU acerca da falta de veracidade da emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e da Certidão de Acerto Técnico (CAT) quanto à efetiva execução dos serviços registrados pelos profissionais. Considerando que, de acordo com o princípio da anualidade, o julgamento das contas ordinárias deve cuidar dos atos de gestão praticados no exercício a que elas se referem. Considerando que o processo de prestação de contas permite a formulação de determinações e recomendações que podem contribuir para o aperfeiçoamento dos processos de trabalho e melhoria dos controles internos da entidade, auxiliando o cumprimento de suas finalidades institucionais. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva, em razão das impropriedades verificadas, e dar quitação aos responsáveis: José Tadeu da Silva (CPF XXX.451.168-XX); Celio Moura Ferreira (CPF XXX.742.703-XX); Romero Cesar da Cruz Peixoto (CPF XXX.172.777-XX); José Geraldo de Vasconcelos Baracuhy (CPF 141.317.904- 59); Paulo Laercio Vieira (CPF XXX.686.804-XX); Ana Constantina Oliveira Sarmento de Azevedo (XXX.647.284-XX). Ressalvas: - gastos elevados com viagens, em comparação com a despesa total da entidade no exercício (item 2.1.1.7 do relatório de auditoria da CGU); - omissão no dever de apurar a responsabilidade de profissionais envolvidos nas situações previstas no art. 75 da Lei 5.194/1966 (item 2.1.1.8 do relatório de auditoria da CGU); - descumprimento da Lei de Acesso à Informação - Lei 12.527/2011 (item 2.1.1.9 do relatório de auditoria da CGU); - ausência de apreciação dos balanços, balancetes e prestações de contas das entidades do sistema Confea/Crea, em desacordo ao art. 9o, XXXIII, de seu regimento (item 2.1.1.10 do relatório de auditoria da CGU); - falta de efetividade na fiscalização e no controle do exercício profissional (item 2.1.1.11 do relatório de auditoria da CGU); - celebração de convênio para transferência de recursos financeiros ao Crea/TO sem aprovação prévia do Plenário, em desacordo ao art. 9o, XXX, de seu regimento interno (item 3.1.1.2 do relatório de auditoria da CGU). E, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, julgar regulares as demais, com quitação plena. 1. Processo TC- Processo 006.702/2017-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Responsáveis: Ana Constantina Oliveira Sarmento de Azevedo (XXX.647.284-XX); Antônio Carlos Albério (XXX.358.652-XX); Celio Moura Ferreira (XXX.742.703-XX); José Geraldo de Vasconcelos Baracuhy (XXX.317.904-XX); José Tadeu da Silva (XXX.451.168-XX); João Francisco dos Anjos (XXX.033.262-XX); Leonides Alves da Silva Neto (XXX.724.024-XX); Paulo Laercio Vieira (XXX.686.804-XX); Romero Cesar da Cruz Peixoto (XXX.172.777-XX) 1.2. Entidade: Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.6. Representação legal: Holmes Nogueira Bezerra Naspolini (49.968/OAB-DF) e outros, representando Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) que, no prazo de 90 (noventa) dias, encaminhe ao Tribunal as medidas efetivamente adotadas para: 1.7.1.1. implementar o monitoramento permanente do envolvimento de profissionais de engenharia em crimes decorrentes de sua atuação profissional contra o Estado e/ou particulares, com a instauração, de ofício, de processo administrativo, se necessário, para apuração das condutas dos profissionais tão logo tenha conhecimento de situações previstas no art. 75 da Lei 5.194/1966, bem como verificar o cumprimento do normativo por parte dos Conselhos Regionais, conforme dispõe o art. 3o, XXIII, de seu regimento; 1.7.1.2. apreciar os balanços, balancetes e prestações de contas pendentes das entidades do sistema Confea/Crea, incluindo a Mútua, nos termos exigidos pelo art. 9o, XXXIII, de seu regimento, e em conformidade com sua decisão plenária 77/2014; 1.7.1.3. garantir, nos termos que dispõem as Resoluções do Confea 1.002/2002 e 1.004/2003, que a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART): 1.7.1.3.1. represente a obra/serviço realmente executado pelo profissional; 1.7.1.3.2. seja emitida em nome do engenheiro residente da obra ou executor do projeto/serviço de engenharia; 1.7.1.3.3. quando emitida acima da capacidade de execução de um profissional médio, demande a comprovação de capacidade operacional para isso; 1.7.1.4. revisar o acervo técnico existente nos Conselhos Regionais com base nas ARTs que ensejem dúvida quanto à sua veracidade, tendo em vista o disposto no art. 3o, XXIII, de seu regimento interno, garantindo que as Certidões de Acervo Técnico - CATs retratem a real experiência profissional. 1.7.2. Dar ciência ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) sobre a necessidade de incluir nos futuros processos de contas todas as peças necessárias para possibilitar o julgamento por parte do Tribunal, sob pena de aplicação de sanção; 1.7.3. Determinar à Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho) que: 1.7.3.1. monitore as determinações do item 1.7.1 em processo específico; 1.7.3.2. observe, na instrução de processos de contas ordinárias, os dispositivos da Resolução TCU 234/2010, em especial a obrigatoriedade de realização dos procedimentos necessários e suficientes para a emissão de parecer conclusivo sobre as contas apresentadas pelas unidades jurisdicionadas, com exame técnico que fundamente a emissão do juízo proposto.